Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701618-62.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMÃO COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DO INVENTÁRIO. DISTINÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. INCAPAZ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. ITCMD. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE PARCELAMENTO DE IPTU. DISTINÇÃO. 1. Além da possibilidade de realização do inventário em sede extrajudicial, instituído pela Lei 11.441/2007, regulamentado pela Resolução no 35, do Conselho Nacional de Justiça e, hoje, disciplinado pelo art. 610, §§ 1.o e 2.o do CPC, em sede judicial, a depender da consensualidade, do valor dos bens partíveis e da presença de incapazes, é possível a adoção de ritos distintos para o inventário. 2. Apesar de tratados na mesma seção, o arrolamento sumário e o simples/comum são espécies distintas de procedimentos do inventário. Existe o arrolamento litigioso – nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa) - adotado quando houver divergências entre os sucessores no tocante ao inventário ou partilha dos bens (arts. 615 a 658 do CPC). O arrolamento sumário é admissível no caso previsto no art. 659 (quando as partes forem capazes, não houver divergência quanto à partilha ou quando haja herdeiro único). Por fim, o arrolamento simples ou comum terá lugar quando o valor total da herança for igual ou inferior a mil salários mínimos, ainda que haja interesse de incapazes (arts. 664 e 665 do CPC). 3. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum. 4. O art. 664, §4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e §2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 5. Se é dispensável a demonstração da quitação do ITCMD para o julgamento da partilha, com mais razão, esse fundamento serve à hipótese dos autos na qual subsistem pendência apenas em relação a prestações vincendas do parcelamento efetivado perante a Fazenda Pública de IPTU. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC,192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O valor do imposto de transmissão por causa da morte (ITCMD) apresentado pelo DF nas suas razões recursais (R$5.898,49 - ID 36514267) foi pago pelo representante do espólio em 20/05/2022 consoante demonstra o comprovante por ele apresentado (ID 36514261, valor referente ao Documento de Arrecadação de ID 36514260). Assinalo que o próprio espelho retirado do sistema da Fazenda Pública consta a seguinte informação: “Situação da Guia: PAGO” (ID 36514267). Em relação aos demais débitos tributários existentes em nome da falecida Marlende Aparecida Gusmão Coutinho, trata-se de débitos vincendos de IPTU/TLP, tributos regularmente parcelados nos termos do autorizado e conforme os procedimentos exigidos pelo próprio Poder Público (ID 36514280) sendo que referidas parcelas têm sido regularmente pagas (ID's 36514261; 36514270; 36514279; 36514280), bem como foi acostada certidão positiva de débitos com efeito de negativa, em nome do espolio (ID 36514265, ID 36514271 e ID 36514265). Nessas circunstâncias, se esta relatoria entende ser dispensável a demonstração da quitação do ITCMD para o julgamento da partilha, com mais razão, esse fundamento serve à hipótese dos autos na qual subsistem pendência apenas em relação a prestações vincendas do parcelamento efetivado perante a Fazenda Pública de IPTU.” (ID 40369511 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030